Tribunal: TJDFT
Processo: 0712328-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712328-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MOURA DE SANTANNA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIA MOURA DE SANTANNA contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n. 0724127-88.2020.8.07.0001, movida em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela agravante (ID 83939924, origem). Em consulta ao agravo de instrumento n.o 0716360-65.2021.8.07.0000, verifica-se que, embora as decisões agravadas apresentem circunstâncias processuais próprias, há identidade na questão judicial em exame: possibilidade ou não de concessão da gratuidade de justiça à agravante. Nesse contexto, de modo a evitar o andamento descompassado dos dois recursos, determino à Secretaria desta 2a Turma Cível que o presente recurso seja associado ao AGI n.o 0716360-65.2021.8.07.0000, para exame conjunto. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator